Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711030-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DECISÃO Trata-se de Petição (PET) ajuizada por JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR, na qual informa que segue anexa a petição de Exceção de Pré-Executividade. O feito foi distribuído à 7a Turma Cível desta Corte e concluso para esta Relatora por prevenção ao recurso de AGI no 0705042-22.2020.8.07.0000 (id. 15878325 – p. 1). Nada obstante à conclusão, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a referida “PETIÇÃO” foi distribuída por equívoco a esta instância recursal, já que os seus termos tratam de mera informação quanto a apresentação de Exceção de Pré-Executividade na origem e de reiteração de pedido de efeito suspensivo nos autos do AGI no 0705042-22.2020.8.07.0000 em trâmite nesta Corte, pleito liminar este que foi indeferido. Ocorre que, nada obstante a insurgência mediante PETIÇÃO, eventual pleito de reiteração de pedido de efeito suspensivo ou de reconsideração no recurso de agravo de instrumento deve ser apresentada nos autos do próprio agravo de instrumento e não por meio de PETIÇÃO, instrumento recursal diverso para o pretendido pelo interessado. Nesses termos, considerando que não há nada a prover na referida PETIÇÃO, bem como que os autos de origem tramitam pela forma eletrônica e que lá já foi apresentada a referida Exceção de Pré-Executividade (Processo no 0708389- 37.2019.8.07.0020), e ainda que o recurso de agravo de instrumento ainda se encontra tramitando nesta instância recursal (AGI no 0705042-22.2020.8.07.0000), por analogia às disposições contidas na Portaria Conjunta no 23/2014 e 28/2017 deste eg. TJDFT, determino o cancelamento da distribuição da presente PETIÇÃO nesta instância recursal, com as cautelas legais de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora